Tribunal: TJDFT
Processo: 0715621-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Apelação cível. Indenizatória. Preliminares afastadas. Obra irregular. Imposição de multa pelo DF. Terceiro pavimento levantado sem autorização do proprietário, à época, pessoa relativamente incapaz. Responsabilidade pelo pagamento do débito e demolição por parte daquele que realizou a obra e se beneficiou dela.
Comprovado que o terceiro pavimento do imóvel foi levantado sem autorização do proprietário, à época, pessoa relativamente incapaz, é de responsabilidade daquele que realizou a obra e dela se beneficiou, o pagamento de multa imposta pelo DF em razão de construção realizada acima do coeficiente de aproveitamento máximo permitido.